Tribunal: TJPA
Processo: 0103712-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0103712-87.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE RIBAMAR CARDOSO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-
Não carece de reforma, uma vez que, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito, nos termos da Súmula 85 do C. STJ.

2-"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR)

3- O agravado comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte

4- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Belém
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

12848119, por meio da qual neguei provimento,
nos autos da Ação para Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade movida por
José Ribamar Cardoso de Carvalho,
ora agravado.

Inconformado, o recorrente alega que, a Lei Municipal nº 7.502/90, que instituiu o Estatuto do Servidor Público do Município de Belém/PA, dispôs sobre o desenvolvimento na carreira do servidor por meio da progressão e ascensão funcional, sendo está norma publicada em DOM nº 6957, de 24/01/1991.

Argumenta que a ação foi interposta somente no ano de 2015, aduz ainda que ação busca o reconhecimento de uma situação jurídica, e que a violação ao direito ocorreu quando não realizada a primeira progressão funcional, mencionado assim a

prescrição integral da pretensão, eis que o enquadramento e/ou reenquadramento do servidor é caracterizado de efeito concreto, cito o decreto Federal nº 20.910/32.

Refere que a questão dos
impactos orçamentários decorrentes das medidas que tornam a norma absolutamente desproporcional e difícil de conciliar os limites da lei de responsabilidade fiscal de gastos com servidor.

Dessa forma, requer
o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja declarada a prescrição total, julgando improcedente em sua integralidade.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.14136979.

É o suficiente relatório.

VOTO

De início, cumpre ressaltar que não há como acolher o pedido de desistência da ação formulado pelo autor ao Id.15936739, uma vez que, nos termos do art. 485, §5°, do CPC/2015, a desistência da ação somente pode ser apresentada até ser proferida a sentença. Assim sendo, rejeito a pretensão formulada pela parte autora em grau recursal e passo à análise do recurso de Agravo Interno.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Conforme destacado no
decisum
agravado, eis que entendeu pelo reconhecimento de que a autora/agravada faz jus à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Mister se faz salientar que esse entendimento está em conformidade com os precedentes do E. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

.............................................................................................

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Cabe destacar novamente que o conteúdo da súmula reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição do direito de ação, atingindo a prescrição apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme decidido de forma escorreita pelo juízo de piso.

A propósito
, como bem destacou a decisão,
quanto ao prazo trienal estabelecido pelo Código Civil, que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002"

No mesmo sentido, pronunciaram-se as recentes decisões do C. STJ: REsp 1816756/SP, julgado em 03/09/2019; REsp 1820872/AP, julgado em 27/08/2019; REsp 1807778/SP, julgado em 06/06/2019; AgInt no REsp 1654143/PE, julgado em 23/04/2019; REsp 1790634/SP, julgado em 21/03/2019; entre outros.

Assim, como foi mencionado na decisão recorrida, em relação a progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Lei Municipal n° 7.528/91:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - progressão funcional;

II - ascensão funcional.

(...)

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 -
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém

.............................................................................................

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém

Importante destacar novamente que a legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Conforme mencionado na decisão recorrida, o ora agravado de fato faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidor público municipal efetivo, aprovado no Concurso Público n° CP-002/91-PMB-SEMED para o cargo de Professor, tendo sido nomeado por meio do Decreto n° 22.979/91-PMB (Id. 12366515 - Pág. 13), na categoria funcional PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG. 03, Referência 11, Sub-Grupo III do Grupo Magistério com lotação na Secretaria Municipal de Educação-SEMEC, além dos demais documentos juntados aos autos demonstrando o período laborado no exercício do referido cargo, o que não foi negado nem impugnado pelo agravante.

Inclusive, foi mencionado na decisão inúmeros julgados desta corte reconhecendo eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

.............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR.
MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-10)

....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) 9- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. 10- À unanimidade. (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-10)

Vale, ainda, acrescentar novamente sobra as alegações do agravante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.
6.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-22)

....................................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5.
Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, publicado em 2019-08-26)

....................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3
. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
.

4
. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
5. Agravo interno conhecido e não provido. (2019.03082004-38, 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, publicado em 2019-07-31)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023